Tribunal: TJPA
Processo: 0824341-97.2024.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10164 - Atualização de Conta
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0824341-97.2024.8.14.0051

APELANTE: ENOY MOURA SENA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SAQUES INDEVIDOS NO PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. RECONHECIMENTO. RECURSOS NÃO CONHECIDOS. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de indenização por danos materiais, reconhecendo falha na prestação de serviço consistente na má gestão e atualização de conta vinculada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep).

2. Fato relevante. A autora alegou a existência de saldo irrisório e a ocorrência de saques indevidos em sua conta, constando o último levantamento no ano de 1996 e o conhecimento do desfalque na ocasião da retirada dos últimos rendimentos em 2000. O ajuizamento da demanda ocorreu em 2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a pretensão autoral de ressarcimento por supostos desfalques e má gestão de valores depositados em conta vinculada ao Pasep encontra-se prescrita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.150) estabelece que a pretensão de ressarcimento por danos oriundos de desfalques em conta do Pasep submete-se ao prazo prescricional decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil.

5. O termo inicial para a fluência do prazo prescricional corresponde ao dia em que o titular toma ciência comprovada das irregularidades na referida conta individual.

6. A autora teve ciência inequívoca dos danos suportados no ano de 2000, momento em que realizou o último saque dos rendimentos.

7. A ação foi ajuizada em 2024, de modo que restou configurado o esgotamento do prazo prescricional de 10 (dez) anos. A constatação da prescrição importa na extinção do processo com resolução de mérito, por contrariar precedente vinculante e dispensar fase instrutória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Preliminar de Prescrição acolhida para extinguir a demanda com resolução do mérito, por via de consequência, deixa de ser apreciado os recursos de Apelações Interpostos.

Tese de julgamento:

1. A pretensão de ressarcimento por danos havidos em razão de desfalques em conta vinculada ao Pasep prescreve em 10 (dez) anos. 2. O marco inicial do prazo prescricional conta-se a partir da data em que o titular toma ciência inequívoca do dano, impondo-se a extinção do feito com resolução do mérito se a ação for ajuizada após o decurso de tal lapso.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CC, art. 205; CPC, arts. 85, §§ 1º, 2º e 3º, I, 332, § 1º, 487, I e II, 489, § 1º, e 927, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.951.931/DF, REsp 1.895.936/TO e REsp 1.895.941/TO (Tema 1.150); STJ, REsp 1.205.277/PB; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.902.665/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 10.08.2022; TJCE, AgInt 0186750-07.2019.8.06.0001, Rel. Des. Francisco Bezerra Cavalcante, 4ª Câmara Direito Privado, j. 20.08.2024; TJDF, AC 0713779-11.2020.8.07.0001, Rel. Des. Fátima Rafael, 3ª Turma Cível, j. 29.05.2024; TJMS, AC 0817697-56.2021.8.12.0001, Rel. Des. Lúcio R. da Silveira, 2ª Câmara Cível, j. 12.01.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHEÇO DA PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE AGIR, ACOLHENDO A PRELIMINAR PARA

ANULAR A SENTENÇA PROFERIDA, POR VIA DE CONSEQUÊNCIA, DEIXO DE CONHECER DOS RECURSOS INTERPOSTOS,
tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ENOY MOURA SENA e BANCO DO BRASIL S.A
contra a sentença proferida pelo Juízo da
4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém
nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADO COM DANOS MORAIS
ajuizado por
ENOY MOURA SENA
em face da Instituição Financeira
.

Em síntese da exordial, a autora narrou ser servidora pública inativa e titular de conta individual vinculada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) desde o ano de 1975.

Sustentou que, ao requerer as microfilmagens e o extrato analítico de sua conta em dezembro de 2023, constatou a existência de um saldo irrisório, incompatível com as mais de 2 (duas) décadas de contribuição e com a necessária atualização monetária inerente ao período.

Relatou, ainda, a ocorrência de saques indevidos e de repasses ínfimos, sendo o último registro de levantamento no importe de R$ 905,57 (novecentos e cinco reais e cinquenta e sete centavos), efetuado no ano de 1996.

Com base na alegada falha na prestação do serviço e na má gestão dos recursos pela instituição financeira, pugnou pela condenação do banco ao pagamento de indenização por danos materiais no montante de R$ 45.980,88 (quarenta e cinco mil reais e novecentos e oitenta reais e oitenta e oito centavos), além de indenização por danos morais fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Apos citado, o Banco do Brasil procedeu ao oferecimento de contestação arguindo, em sede preliminar, a sua ilegitimidade passiva
ad causam
, sob o argumento de atuar como mero depositário do fundo, o que atrairia a legitimidade passiva da União e, por conseguinte, a competência absoluta da Justiça Federal.

Ainda em sede prefacial, suscitou a inépcia da petição inicial, a impossibilidade de concessão da gratuidade de justiça à autora e a ocorrência da prescrição decenal.

No mérito, defendeu a estrita legalidade das atualizações monetárias promovidas, afirmando que os índices aplicados seguiram as diretrizes do Conselho Gestor e a legislação específica. Rechaçou a ocorrência de qualquer ato ilícito, de falha na prestação do serviço ou de saques indevidos, requerendo a total improcedência dos pleitos.

Ato contínuo, a autora realizou a apresentação de manifestação à contestação, rebatendo detidamente as teses defensivas. Na oportunidade, reiterou os fundamentos da exordial e destacou a necessidade de aplicação do Tema 1.150 do Superior Tribunal de Justiça para afastar definitivamente a preliminar de ilegitimidade passiva e a tese de prescrição.

Conclusos os autos, o Juízo de primeiro grau proferiu sentença rejeitando as preliminares arguidas pelo réu, reconhecendo a legitimidade passiva da instituição bancária e afastando a prescrição com base no entendimento vinculante do STJ.

No mérito, julgou os pedidos parcialmente procedentes, reconhecendo a falha na prestação do serviço em razão da ausência de demonstração, por parte do banco, da escorreita evolução do saldo e dos abatimentos alegados.

Por conseguinte, condenou o réu ao pagamento das diferenças devidas a título de PASEP, cujo montante exato deverá ser apurado em fase de liquidação por cumprimento de sentença, aplicando-se os índices próprios do fundo e deduzindo-se os valores já efetivamente levantados pela autora.

O pedido de indenização por danos morais, contudo, foi julgado improcedente, por entender o magistrado que a contrariedade vivenciada configurou mero dissabor cotidiano.

Diante da sucumbência recíproca, as custas processuais e os honorários advocatícios foram distribuídos na proporção de 70% (setenta por cento) para o réu e 30% (trinta por cento) para a autora.

Irresignadas, as partes promoveram a interposição de recursos de apelação. O Banco do Brasil, em suas razões recursais, reitera a tese de ilegitimidade passiva e o pleito de deslocamento da competência para a Justiça Federal. Subsidiariamente, insiste na regularidade das atualizações financeiras operadas na conta da autora e pugna pela reforma total da sentença para que os pedidos sejam julgados totalmente improcedentes.

Por sua vez, Enoy Moura Sena apela com o fito exclusivo de reformar o capítulo da sentença que negou a compensação extrapatrimonial, argumentando que a má gestão dos valores depositados gerou abalo indenizável, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição.

Intimados, ambos os litigantes efetuaram a apresentação de contrarrazões, requerendo, reciprocamente, o desprovimento do apelo adverso e a manutenção da sentença nos pontos que lhes foram favoráveis.

Remetidos a este Egrégio Tribunal de Justiça, os autos foram originariamente distribuídos à Turma de Direito Privado. No entanto, o Desembargador Relator declinou da competência, reconhecendo a natureza eminentemente de Direito Público da relação jurídica litigiosa debatida nos autos, o que motivou a redistribuição do feito a esta 1ª Turma de Direito Público.

Instado a atuar no feito, o Ministério Público Estadual efetuou a emissão de parecer por intermédio da 2ª Procuradoria de Justiça Cível. Em sua manifestação, o
Parquet
opinou pelo conhecimento dos recursos e pela rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo banco.

Adentrando ao mérito, o órgão ministerial absteve-se de emitir juízo de valor, por considerar tratar-se de lide de cunho estritamente patrimonial entre partes capazes, sem a presença de interesse público ou social primário que justificasse a sua intervenção cogente, opinando pelo regular prosseguimento do feito.

Em petição superveniente protocolizada nesta instância, o Banco do Brasil compareceu aos autos para noticiar fato novo, pleiteando o reconhecimento da prescrição com fulcro na recente tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.387.

Argumentou o apelante que o saque integral do saldo principal – o qual configura o marco inicial do prazo prescricional decenal para a pretensão de reparação por falhas em contas do PASEP – ocorreu há mais de 10 (dez) anos do ajuizamento da demanda, requerendo, assim, a imediata extinção do processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidades recursais, passo a apreciar o recurso.

Cinge-se a controvérsia sobre os efeitos pecuniários a respeito de desfalque de valores em conta bancaria de aposentada pelo serviço publico.

Preliminarmente, destaca-se a suscitação sobre a possibilidade de prescrição a respeito do direito de ação da recorrente.

Sobre o assunto, vislumbro que a Constituição Federal é cristalina ao trazer em seu art. 93, IX a garantia de apreciação dos pedidos e da fundamentação nos limites do proposto, sendo o julgado impossibilitado de determinar o que não foi matéria nos autos.

Dessa forma, o Código de Processo Civil observou a normativa e taxou hipóteses para sua aplicação nas quais farão a sentença padecer de vícios a serem sanados, senão vejamos o art. 489, §1º do CPC:

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

(...)

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Neste sentido, os Recursos Especiais n.º 1.951.931/DF, 1.895.936/TO e 1.895.941/TO nos quais originaram o Tema 1.150 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) dirimiu a controvérsia da seguinte forma:

Tema 1.150/STJ:

i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e

iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.

No caso em espécie, sendo a ação proposta contra o Banco do Brasil, sociedade de economia mista, deve-se afastar a incidência do referido dispositivo, bem como da tese firmada no julgamento do Recurso Especial 1.205.277/PB, sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, de que:
"É de cinco anos o prazo prescricional da ação promovida contra a União Federal por titulares de contas vinculadas ao PIS/PASEP visando à cobrança de diferenças de correção monetária incidente sobre o saldo das referidas contas, nos termos do art. 1º do Decreto-Lei 20.910/32".

Assim, o STJ entende que
''as ações movidas contra as sociedades de economia mista não se sujeitam ao prazo prescricional previsto no Decreto-Lei 20.910/32, porquanto possuem personalidade jurídica de direito privado, estando submetidas às normas do Código Civil.
” (AgInt nos EDcl no AREsp 1.902.665/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 10.8.2022).

Assim, nas demandas ajuizadas contra a instituição financeira em razão de eventual má gestão ou descontos indevidos nas contas do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep), deve-se aplicar o prazo prescricional previsto no art. 205 do Código Civil de 10 (dez) anos.

Compulsando os autos, destaca-se que a recorrida tomou conhecimento dos desfalques a partir da retirada dos últimos rendimentos no ano de 2000, logo o prazo para o ajuizamento da ação seria em 2010, ao considerar o prazo prescricional de 10 (dez) anos. Porém, o ajuizamento da ação ocorreu a partir do ano de 2024. Assim, está prescrito o direito de agir.

Logo, conclui-se que as causas nas quais versam sobre o Programa de Integração Social (PIS) e o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP, sendo na situação fática a data do seu último pagamento, ou seja, em
2000.

A respeito do tema, é importante observar que é no momento da violação ao direito que se considera nascida a pretensão para postulá-lo judicialmente e, aplicando-se a teoria da
actio nata
, tem início a contagem do prazo prescricional.

Por sua vez, destaco que a regra é a aplicação da
actio nata
no seu viés objetivo, somente em casos excepcionais é aplicada de forma subjetiva, sob pena da parte poder manipular o termo inicial do prazo prescricional.

No mesmo sentido é a Jurisprudência pátria:

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. DECISÃO QUE ANULOU A SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. IRRESIGNAÇÃO. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. TEMA 1.150, DO STJ. CONFIRMAÇÃO DA LEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA AÇÃO. RECURSO CONHECIDO MAS NÃO PROVIDO. DECISÃO RECORRIDA MANTIDA.

I - Trata-se de agravo interno interposto por BANCO DO BRASIL S/A em face da Decisão Monocrática (fls. 423/434), e cuja parte agravada é EUFRASINA HORTENCIA PEDROSA CARLOS, todos devidamente qualificados. Irresignada, a instituição financeira agravante aduziu, primeiramente, que a decisão recorrida feriu os princípios do duplo grau de jurisdição e da ampla defesa ao não submeter a apelação para apreciação do Colegiado. Alegou que é parte ilegítima para figurar no polo passivo das ações relativas à contribuições para o PIS /PASEP, afirmando que cabe à União responder por tais ações. Asseverou, também, que atua na condição de mero depositário das contas individuais, não podendo responder pelos valores repassados pela União. Ademais, sustentou a ausência de qualquer ato ilícito que possa ensejar reparação por danos materiais e morais. Ao final, requereu o conhecimento e provimento do presente recurso.

II - O Superior Tribunal de Justiça enfrentou recentemente a matéria, em sede de recurso especial repetitivo, fixando a tese jurídica vinculante no sentido de que "a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil" (Tema Repetitivo 1150). Nesse sentido, restou consolidado o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso representativo de controvérsia, REsp 1895936/TO, fixando a tese do Tema 1.150, de que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa.

III - Restou claro que o julgamento do REsp nº 1895936/TO consolidou a tese de que, de acordo com a teoria da actio nata, o marco inicial da contagem prescricional é o instante em que o servidor obtém, de forma inequívoca, o conhecimento acerca da lesão a um interesse jurídico tutelado, patrimonial ou não, causado por ação ou omissão do sujeito infrator.

IV - Aderindo a teoria da actio nata, o argumento da parte autora de que a sua pretensão nasceu a partir do pagamento referente ao último depósito do PASEP merece guarida. Afere-se que a parte promovente efetuou o saque do saldo concernente as suas cotas PASEP na data de 28/11/2017, consoante extrato acosta nas fls. 44-47, diferentemente do que aduz a parte recorrida, ora apelada.

V - Conclui-se, portanto, que a ação ajuizada pela parte recorrente não foi alcançada pelo lapso prescricional de 10 (dez) anos, previsto no art. 205 do CC, tanto no que diz respeito a supostos desvios de valores e má gestão, como também ao índice de correção monetária, na medida em que o conhecimento do dano ocorreu quando a parte autora obteve o inequívoco conhecimento dos seu saldo referente ao PASEP, isto em 28/11/2017.

VI - No caso, a ação foi protocolada em 29/02/2019, isto é, anteriormente ao lapso prescricional de 10 (dez) anos, o qual findaria em 28/11/2027, não havendo se falar em prescrição

VII - Recurso de agravo interno conhecido e não provido. Decisão recorrida mantida.

(TJ-CE - Agravo Interno Cível: 01867500720198060001 Fortaleza, Relator: FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE, Data de Julgamento: 20/08/2024, 4ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 20/08/2024) (grifo nosso)

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTA VINCULADA AO PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. TEMA 1.150 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Ao apreciar o Tema 1.150, o STJ firmou o seguinte entendimento: a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil.

2. O termo inicial de contagem do referido prazo, à luz da teoria da actio nata, é a data em que o beneficiário da conta individual tem ciência do saldo ou do saque que reputa indevido, o que coincide, no caso, com o momento em que os valores depositados em conta vinculada ao PASEP foram sacados.

3. No caso concreto, considerando que a apelante se aposentou em 2008 e no mesmo ano sacou o saldo da sua conta PASEP, a pretensão se encontra fulminada pela prescrição desde 2018.

4. Apelação não provida. Unânime.

(TJ-DF 0713779-11.2020.8.07.0001 1872169, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 29/05/2024, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 18/06/2024)

(grifo nosso)

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – RECURSO DO AUTOR – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE SUPOSTO DESFALQUE EM CONTA BANCÁRIA VINCULADA AO PASEP – PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA JULGAMENTO DO FEITO – AFASTADA - MÉRITO - PRESCRIÇÃO DECENAL – TEORIA DA ACTIO NATA – TERMO INICIAL – SAQUE INTEGRAL – TEMA N. 1150/STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A apelante não questiona os critérios de correção monetária determinados pela União e sim a má gestão e aplicação da atualização dos saldos da conta realizado pelo Banco do Brasil S/A, portanto, evidenciada está sua legitimidade passiva e, consequentemente, a competência da Justiça Estadual para julgar o feito.

2. No julgamento do Tema 1150 do STJ, firmaram-se as as seguintes teses: "i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep".

3. Em aplicação à teoria da actio nata, o termo inicial da prescrição da pretensão autoral inicia-se no momento do saque integral realizado pela parte na sua conta bancária vinculada ao PASEP que, no caso, ocorreu mais de 10 anos antes do ajuizamento da demanda.

4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-MS - Apelação Cível: 0817697-56.2021.8.12.0001 Campo Grande, Relator: Des. Lúcio R. da Silveira, Data de Julgamento: 12/01/2024, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/01/2024) (grifo nosso)

Desta forma, o Juízo de origem deixou de se utilizar de seu arcabouço de conhecimento para acionar dispositivos relacionados à matéria de ofício, sendo estes dispostos nos art. 332, §1º em conjunto com o art. 487, II do Código de Processo (CPC):

Art. 332.
Nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente da citação do réu, julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar
:

(...)

§ 1º
O juiz também poderá julgar liminarmente improcedente o pedido se verificar, desde logo, a ocorrência de decadência ou de prescrição.

(...)

Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz:

(...)

II - decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou prescrição;

(...)

Parágrafo único.
Ressalvada a hipótese do § 1º do art. 332, a prescrição e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja dada às partes oportunidade de manifestar-se.

Assim, observa-se que a ação originária está protegida pela modulação de efeitos do Tema 1.155 do STJ, ante a ocorrência da prescrição do direito de agir da parte recorrida.

Desse modo, torna-se incontroverso que a pretensão da apelada conflita diretamente com precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça, conforme estipulado pelo art. 927, inciso III, do Código de Processo Civil.

No caso, considerando o julgamento do referido tema sobre a matéria discutida nos autos e a desnecessidade de instrução probatória, impõe-se a aplicação da teoria da causa madura e o julgamento da questão de direito.

A solução de mérito deve ser dada pela aplicabilidade do Tema 1.155 do STJ, que estabelece o prazo prescricional decenal, sendo o início da contagem a partir da ciência inequívoca da parte sobre o desfalque da conta. Logo, a inicial deveria ter sido julgada improcedente.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE AGIR, ACOLHENDO A PRELIMINAR PARA

ANULAR A SENTENÇA PROFERIDA
, e, no mérito, julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, nos termos da fundamentação, extinguindo-se o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC, com base na fundamentação lançada ao norte.

Por via de consequência, deixo de conhecer dos recursos interpostos, em decorrência da perda superveniente do objeto da demanda.

Determino a condenação de Enoy Moura Sena em sucumbência no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 1º, 2º e 3º, inciso I do Código de Processo Civil (CPC).

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 23/06/2026